Tribunal: TJBA
Processo: 8063648-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063648-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOCILENE ALMEIDA RODRIGUES Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ação de EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA OFERTA DE GARANTIA idônea ou comprovação de inexistência de bens penhoráveis. mero despacho sem conteúdo decisório. AGRAVO DE INSTRUMENTO. não cabimento. ART. 1.001 do cPC. DECISÃO MONOCRÁTICA mantida. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063648-60.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOCILENE ALMEIDA RODRIGUES e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.